Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-58.2023.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-58.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. N. D. S. - CPF: 055.112.111-41 (APELADO), ANDRE PEREIRA FERRAZ - CPF: 021.253.291-07 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA COSTA NEVES - CPF: 883.018.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VÔO – PERÍODO SUPERIOR A 07 (SETE) HORAS – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período superior a 10 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

Alegação da companhia aérea de que o atraso se deu devido à manutenção não programada da aeronave, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso, se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000011-58.2023.8.11.0055 julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% a. m. e corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, bem como ao pagamento de R$1.038,35 (mil e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais, devendo ser corrigido com juros de 1% a. m. a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões a empresa recorrente sustenta a excludente de ilicitude em razão da necessidade de manutenção da aeronave. Aduz que prestou assistência com alimentação e hospedagem. Alega que não restou comprovado danos morais passíveis de indenização. Contesta o
quantum
indenizatório aplicado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial. Sucessivamente, busca a minoração do
quantum
indenizatório e dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 199651787, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

A tese de defesa é no sentido que o atraso aconteceu em decorrência da necessidade de manutenção da aeronave, o que impossibilitou a decolagem no horário previsto, não devendo responder por prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, mesmo porque prestou toda a assistência necessária ao passageiro.

Ab initio
, a narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrida amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa aérea/recorrente na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3º, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

O art. 734 do Código Civil, também, estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734: O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

E ainda, o artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica estabelece:

“Art. 231.
Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas
, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual,
sem prejuízo da responsabilidade civil.
” (grifo nosso)

Na hipótese dos autos, como bem consignado na sentença, de fato não há prova nos autos, capaz de comprovar o alegado pela companhia aérea, no sentido de invocar a excludente de responsabilidade civil – caso fortuito ou força maior – que impossibilitasse o embarque do passageiro no horário contratado, sobretudo se considerado que desde o ajuizamento da ação a empresa requerida estava obrigada a demonstrar que as alegações da parte autora eram inverídicas, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ainda que restassem verossímeis as alegações de problemas mecânicos na aeronave, essa circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de elidir a responsabilidade da empresa aérea, tendo em vista os demais danos causados pela ausência de acomodação do passageiro em outro voo tão logo possível, mas somente após 07 (sete) horas.

Alegação da companhia aérea de que o atraso se deu devido manutenção não programada da aeronave, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa.

Portanto, a empresa recorrente falhou na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a dez horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, mesmo porque, como dito, as provas produzidas são frágeis para demonstrar hipótese de caso fortuito ou força maior, restando caracterizado o dever de indenizar da requerida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO DE VOO – PROBLEMA TÉCNICO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 18 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O problema ou falha técnica da aeronave que acarreta manutenção não programada, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresa e ao risco do negócio, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.
Há falha na prestação de serviços pela companhia aérea que culminou no atraso do voo e perda da conexão, gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Em condenação por danos morais decorrente de relação contratual a incidência dos juros de mora se dá a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.” (N.U 1005788-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO
E BAGAGEM ENTREGUE APÓS TRÊS DIAS –
RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência consolidada pelo STJ afirma que a prestação de serviço de transporte aéreo constitui relação indubitavelmente consumerista, o que importa na incidência do artigo 14 do CDC, culminando com a aplicação da responsabilidade civil objetiva. O dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desproporcional a dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.” (RAC nº 1000598-40.2017.8.11.0007 (PJE). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE CDC -
ATRASO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA –
PERDA CONEXÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se desincumbiu.
Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). [...]” (Ap 783/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – INTERVALO QUE SUPLANTOU 4 HORAS –
FALTA ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO [...]A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários, a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.
3 Ausente qualquer das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço
que, no presente caso, restou configurado.5.O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa.” (Ap 134792/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (grifo nosso)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– VIAGEM NÃO REALIZADA – DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Restou incontroversa a má prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em face ao cancelamento abrupto do voo inicialmente contratado, inviabilizando a viagem internacional previamente planejada pelo consumidor, devendo ser reparado o dano material e moral correlato
. [...]”. (Ap 163046/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS
– DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando ensejo à indenização por danos morais. [...]” (Ap 772/2018, DES.
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018
, Publicado no DJE 14/03/2018) (grifo nosso)

No que se refere à quantificação do dano, cuja modificação é pleiteada pela parte recorrente, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.” (AC nº. 17843/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011).

Outro precedente:
Ap, 157721/2015, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2016.

Justamente em razão dessas observações é que o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp nº. 1025364/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

E nesse particular tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação imposta no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), já que razoável e proporcional às particularidades do caso concreto e que indubitavelmente não causa enriquecimento indevido à parte recompensada. Outrossim, tal quantia está em consonância com os padrões adotados atualmente por este e. Tribunal.

Diante do exposto, a sentença de primeiro grau atacada deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais para o patamar equivalente a 15% (quinze por cento) do valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024